Tribunal: TJBA
Processo: 8015040-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015040-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRADORA EM RECEBER OS VALORES. PROVAS SUFICIENTES PARA ILIDIR A MORA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS DEPOSITADAS. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DA AUTORA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM PATAMAR CONDIZENTE COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

Os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente são aptos a contrapor os fundamentos da sentença, verificando-se ainda a formulação do necessário pedido de reforma, nos termos do artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

2. A ação de consignação em pagamento, dentre outras hipóteses, tem lugar quando o credor não puder, ou, sem justa causa, se recusar a receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código Civil.

3.
Essa é justamente a hipótese dos autos, dos quais se extrai que a autora, ao contatar o réu para liquidar as parcelas em atraso, foi surpreendida com a recusa injustificada em receber os valores devidos.

4.
É incontroverso que os valores depositados atendiam aos valores perseguidos na ação de busca e apreensão que moveu contra a devedora (autora, na presente demanda), e, por essa razão, são suficientes para ilidir a mora em relação às parcelas depositadas, inexistindo qualquer reparo a ser realizado na sentença proferida neste ponto.

5. Ilidida a mora em relação ao valor depositado nesta ação de consignação em pagamento, torna-se ilegítima a cobrança judicial ou extrajudicial desses valores e, por conseguinte, a condenação do réu para se abster de realizar a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, nos termos estabelecidos na sentença, foi medida acertada e irrefutável.

6. Por ausência de interesse recursal, afasta-se a irresignação do apelante quanto a baixa da alienação junto ao Detran e a pretensão da autora em revisar o contrato de consórcio, pois, da leitura da exordial e da sentença recorrida, em que pese terem sido formulados na inicial, entre outros, os pedidos de recálculo do contrato, desalienação do veículo junto ao Detran e baixa do gravame, verifica-se que a autora não obteve êxito nesses pedidos, tendo o magistrado primevo julgado parcialmente procedente a ação.

7.
A multa diária foi fixada pelo juiz
a quo
em patamar razoável e condizente com a obrigação de fazer determinada, pelo que não deve ser reformada. Ademais, só haverá sua incidência em caso de desídia da acionada em descumprir o comando.

8. Majorados os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8015040-96.2022.8.05.0001
, da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
IRENE GONÇALVES VITÓRIO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA